Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E FOTOGRAFIAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. LEI MARIA DA PENHA. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA (ART. 129, § 4o, CP). INVIABILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO § 10 DO ART. 129 DO CP. INCABÍVEL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM. ADEQUADO
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. In casu, ausente o interesse recursal quanto à impossibilidade de condenação do réu pelo crime de ameaça por duas vezes, porquanto garantido na sentença.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal de natureza grave qualificado pela violência doméstica e do crime de ameaça (art. 129, § 1o, inciso I, § 9o e §10, e art. 147, todos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas ou pela legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o ex- companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não propriamente valeu-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
5. A existência de múltiplas lesões e o reconhecimento de ter havido reiteradas agressões no contexto de violência doméstica, afastam a assertiva de ausência de dolo, como forma de desclassificar o crime para a modalidade culposa.
6. A violência física praticada por ex-companheiro, ou seja, em situação que envolve relação de afeto, e também em virtude de ser a ofendida mulher, subjugada em uma situação de vulnerabilidade, induzem à inexorável incidência das disposições da Lei Maria da Pena
7 O crime de ameaça não constitui meio necessário para a prática do crime de lesão corporal, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito, o que impossibilita a aplicação do princípio da consunção.
8. Para o reconhecimento da forma privilegiada do crime de lesão corporal (art. 129, § 4o, do CP) é necessária a comprovação de ter o autor agido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, cujos fatos devem ser comprovados por quem alega.
9. Mantém-se a causa de aumento prevista no §10 do art. 129 do Código Penal quando demonstrado que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica.
10. Nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema Repetitivo 983/STJ).
11 Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso.
12. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.